Tribunal: CARF
Processo: 10670.720364/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720364/2011-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.019 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
COTEMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier
Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2301-006.811 às e-fls. 15.388 a 15.396, e do Acórdão de Embargos n.o 2301-009.620
às e-fls. 15.476 a 15.481, julgado em 14/01/2020 pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção, que por unanimidade, em reconhecer a decadência dos períodos de janeiro e fevereiro de
2006 e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para excluir das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720364/2011-31
Fl. 15609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

bases-de-cálculo dos lançamentos os valores de horas-extras pagos em face de ações trabalhistas
comprovadas após a decisão de primeira instância.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
Acórdão n.o 2301-006.811
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006 DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, no caso de
tributos sujeitos à homologação em que o sujeito passivo tenha antecipado o pagamento,
ainda que parcialmente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de contribuição
para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a decadência dos
períodos de janeiro e fevereiro de 2006 e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir das bases-de-cálculo dos lançamentos os valores de
horas-extras pagos em face de ações trabalhistas comprovadas após a decisão de
primeira instância, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento ao
recurso.
Acórdão de Embargos n.o 2301-009.620
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova
decisão para sanear o vício.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, no caso de
tributos sujeitos à homologação em que o sujeito passivo tenha antecipado o pagamento,
ainda que parcialmente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de contribuição
para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica,
leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de
lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a
aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para
beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos
artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
apenas quanto à omissão relacionada à aplicação da Lei no 11.941, de 2009, sem efeitos
infringentes, e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-006.811, de
Fl. 15610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

14/01/2020, para negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha
que deu efeitos infringentes aos embargos para dar parcial provimento ao recurso
aplicando a multa de 20%.

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 15.558/15.565 foi dado
seguimento ao recurso do recorrente para questionar a seguinte matéria: “Inexistência de fato
gerador apto a gerar a cobrança em razão do não pagamento de horas extras,”. Foi apresentada
contrarrazões pela PGFN às e-fls. 15.567/15.571.
04 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – Quanto ao conhecimento existe preliminar de não conhecimento por parte da
PGFN sob a alegação de que os paradigmas 2403-002.076 e 2403-002.077 não serviriam para
demonstrar a divergência pois os fatos analisados por ambos são diversos dos examinados nos
autos. Passo a análise.

06 – Ao contrário do alegado em preliminar entendo que ambos os paradigmas
são aptos a tratar da matéria objeto de questionamento relativo a questão da inexistência de fato
gerador do pagamento de horas extras.

07 – Entendo que a única diferença (se é que podemos falar assim) entre ambos é
que um trata de hora extra suplementar e o acórdão recorrido trata de hora extra, mas noturna,
ademais indico os demais pontos do despacho de admissibilidade que bem avaliou a matéria pelo
conhecimento:
Examinando-se ambos paradigmas, temos que naqueles casos o lançamento fiscal
tomou por base valores pagos a título de jornada suplementar, por contrariarem o
disposto na Súmula 199 do Superior Tribunal do Trabalho, já que foi constatada
irregularidade na prorrogação da jornada suplementar dos empregados do
estabelecimento bancário.
Os paradigmas entenderam que nos autos restou demonstrado que naqueles casos, não
houve o pagamento de remuneração sobre horas extras trabalhadas pelos empregados
e assim, seria indiferente a pré-contratação ou não da jornada complementar, porque
para fins previdenciários o lançamento não deve prosperar.
(...) omissis
A seguir reproduzo os seguintes excertos do Acórdão n.o 2403-002.076:
“A fiscalização efetuou o lançamento de valores pagos à título de jornada
suplementar por entender que tais pagamentos contrariam o disposto na Súmula 199
do Superior Tribunal do Trabalho uma vez que constatou irregularidade na
prorrogação da jornada suplementar dos empregados da recorrente.
[...]
De acordo com o relatório fiscal da presente autuação, baseado no entendimento da
auditoria fiscal do Ministério do Trabalho que concluiu que houve uma simulação na
Fl. 15611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

contratação da jornada suplementar dos empregados do Banco Rural, a fiscalização
no item 5.1 do REFISC assim se manifestou:
2.5.1.1 O fato gerador corresponde a remuneração devida e não paga aos
empregados a título de horas extras e respectivo reflexo sobre o descanso semanal
remunerado, provenientes da pré-contratação de horas extras dos bancários, em
afronta ao disposto na súmula 199 do Tribunal Superior do Trabalho.(grifei).
Já a mencionada conclusão da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, em um dos
trechos de seu relatório transcrito às fls 69 dos presentes autos, afirma:
"Compulsando
a
documentação
apresentada
pela
instituição
financeira
constatamos, ainda, que ela não remunerou as horas suplementares laboradas pelos
seus empregados, infração esta com reflexos sobre o descanso semanal remunerado,
FGTS e contribuição social mensal e outras parcelas contratuais.(grifo nosso)
...
Ou seja, ambos relatórios são claros ao afirmar que a autuada não efetuou o
pagamento de remuneração sobre as horas extras laboradas por seus empregados.
Indiferente da pré contratação ou não da jornada suplementar, para fins
previdenciários o presente levantamento não merece prosperar.
A Constituição Federal ao tratar do financiamento da seguridade social, traz em seu
art. 195, I, “a” a seguinte redação:
[...]
Da mesma maneira, a Lei 8212/91 define no art. 11, parágrafo único, alínea “a” qual
a receita das empresas constitui contribuição social, vejamos:
[...]
Ora, tanto o texto constitucional quanto o da lei ordinária são claros quando definem
que a incidência de contribuição previdenciária ocorrerá quando do pagamento ou
crédito de valores aos trabalhadores da empresa.
Logo, o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento, pelo
empregador, de valores à pessoa física que lhe preste serviços e, em decorrência
disso, ele só surge no momento do recebimento de valores devidos aos segurados em
decorrência do trabalho prestado.
[...]
No caso em apreço, conforme se depreende do Relatório Fiscal, não houve o
pagamento de remuneração à título de horas extras, logo não há que se falar em
incidência de contribuições sobre tais verbas. [...] (grifos no original)
Pelo exposto, entendo que foi demonstrada a divergência jurisprudencial na
interpretação da legislação tributária, porquanto as situações fáticas retratadas nos
acórdãos contrapostos são similares. Embora o recorrido trate de hora extra noturna
e os paradigmas de jornada suplementar, em ambos os casos tais rubricas não foram
pagas aos segurados empregados. Frente a tal situação fática o não pagamento de
hora extra, o julgado recorrido entendeu que o Fisco pode efetuar o lançamento se
reputar que ela era devida para fins previdenciários, enquanto os paradigmas
entenderam que a incidência da contribuição previdenciária pressupõe a existência
do pagamento ou crédito, sem os quais não há o fato gerador da contribuição
previdenciária.”

08 – Portanto conheço do recurso do contribuinte.

Mérito

09 – No mérito a divergência encontra-se na questão sobre qual o fato gerador da
contribuição previdenciária.
Fl. 15612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

10 – No caso dos autos o acórdão recorrido tratou a matéria da seguinte forma,
com grifos do original verbis:
O lançamento teve por fundamento as horas-extras devidas em face do acordo que
estabeleceu o intervalo intrajornada dos empregados. O inc. I do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991, estabelece que integra o salário-de-contribuição a remuneração
devida, ainda que não paga, aos segurados empregados. O acórdão recorrido,
entretanto, excluiu da base de cálculo os valores de horas-extras que foram pagas no
contexto de ações trabalhistas em desfavor da recorrente.
Reproduzo, por refletir meu entendimento sobre a questão, parte do voto condutor do
acórdão recorrido, que assumo como razão de decidir:
No mérito, examinemos de início as alegações da defesa de que o sistema para a
redução do intervalo intrajornada é compensatório e encontra respaldo em
instrumentos coletivos autorizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde
1997.
Neste aspecto podemos afirmar que posição majoritária da jurisprudência
trabalhista, sobretudo aquela adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho, tem
sistematicamente rejeitado a possibilidade de redução de intervalo intrajornada,
ainda que realizada sob o manto de acordos coletivos de trabalho.
Este entendimento parte da premissa segundo a qual o intervalo intrajornada
corresponde a medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador garantidas por
normas de ordem pública.
OJ no 342/SDI-1: Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Não concessão
ou redução. Previsão em norma coletiva. Validade. "É inválida cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho,
garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988),
infenso à negociação coletiva".
Ainda que não seja objeto principal da controvérsia instalada, não se pode duvidar
que a norma coletiva não tem o condão de se sobrepor a normas cogentes, mormente
aquelas que se situam fora do alcance de qualquer pacto que possa ser firmado entre
empresa e empregado.
Ademais, a redução do intervalo intrajornada pressupõe a inexistência de atividade
em regime de prorrogação de jornada de trabalho. À vista do que consta dos autos os
empregados do turno da noite (22:00 às 06:00), cumpriram jornada aproximada de
oito horas e vinte e três minutos ou oito horas e trinta e quatro minutos, já
descontados os intervalos de vinte e trinta minutos, conforme o caso, respectivamente.
(...) omissis
Vale dizer, se o empregado fisicamente labora sete horas, mas para fins de percepção
salarial o período noturno é considerado como oitos horas, não há nenhuma dúvida
que a jornada de trabalho foi extrapolada.
Quanto a esta prorrogação, a empresa não contesta a sua existência, mas se volta
contra a sua incidência sobre a hora noturna. Ou seja, considerando que o horário
noturno pela CLT compreende o período de 22:00 às 05:00 horas, a empresa entende
que a hora excedente corresponde a uma prorrogação em período diurno, não
incidindo a hora noturna reduzida (52’ e 30”).
Com o devido respeito à posição doutrinária que se vale a impugnante, nos casos de
prorrogação do trabalho realizado integralmente no horário noturno, a hora
estendida deve ser considerada também como hora noturna.
Sobre a prorrogação do horário noturno, a CLT assim disciplina:
Fl. 15613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

Art. 73 – Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno
terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um
acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
(...)
§ 5o - Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.
Esse entendimento guarda lealdade com a posição já adotada pelo Tribunal Superior
do Trabalho, pois ao editar a Súmula no 60, deixou claro que o cálculo do adicional
noturno incide sobre a horas prorrogadas, posteriores às cinco horas da manhã.
Assim, se o empregado trabalhou de 22:00 às 06:00 horas, todo esse interstício será
computado como noturno, devendo a prorrogação do trabalho noturno, ou seja, a
hora adicional que vai de 05:00 às 06:00 também ser considerada hora noturna.
(...) omissis
Em relação à afirmação segundo a qual a fiscalização estaria agindo no sentido de
reclamar pretensos direitos trabalhistas em favor dos empregados, sobretudo
daqueles que já não podem mais pleitear direito a eventuais horas extras em juízo,
dada a prescrição contida no artigo 11 da CLT, a questão merece melhor reflexão.
A atuação da autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional é vinculada, não lhe sendo permitida a emissão de qualquer juízo de valor
em detrimento da correta aplicação da legislação tributária.
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O fato de um empregado não pleitear seus direitos trabalhistas judicialmente não
interfere na correta aplicação da lei tributária, pois se determinada verba é tida como
remuneração para fins tributários, a autoridade fiscal fica obrigada a promover o
lançamento, devendo observar as regras aplicáveis à decadência, não lhe sendo
permitido exigir tributo cujos fatos geradores tenham ocorrido há mais de cinco anos,
conforme as regras do CTN contidas nos artigos 150, § 4o ou 173, I.
Aceitar por verdadeiras as ilações trazidas pela defesa significa admitir que
determinado sujeito passivo pode utilizar a força laboral de um empregado
(devidamente registrado) durante certo tempo, não lhe pagar a remuneração
pactuada e, caso este não ingresse em juízo para fazer valer seus direitos, antes da
fluência do prazo prescricional previsto na CLT, a contribuição previdenciária
incidente sobre o montante que deixou de ser pago não mais poderia ser lançada.
Esta posição adotada pela impugnante, não encontra fundamento em nenhum
princípio elementar aplicável ao Direito Tributário, pois o papel da fiscalização, ao
contrário do que afirma a defesa, não é o de reconhecer direitos trabalhistas, mas sim
o de velar pelo fiel cumprimento da lei tributária.
No caso concreto, a fiscalização constou a ocorrência de diferenças de horas extras
devidas aos empregados, valores estes que se enquadram no conceito legal de
salário-de-contribuição, base de incidência de contribuição previdenciárias, de
acordo com o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 a seguir reproduzido:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos (grifamos) ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
Fl. 15614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;(g.n.)
(...).
Perceba-se que, como a lei fala em remuneração paga, devida ou creditada, mesmo
que os valores sequer tenham sido pagos ao empregado, ainda assim haverá o fato
gerador da contribuição, não podendo a empresa elidir-se ao custeio alegando que
não pagou os salários de seus trabalhadores.
O referido comando legal está em consonância com o princípio da intangibilidade
salarial, segundo o qual o empregado não pode dispensar seu salário, de modo a
evitar possíveis coações por parte dos empregadores, que são, em regra, a parte mais
forte do contrato.
A defesa aduz, também, que, à semelhança do procedimento adotado pela Autoridade
Lançadora relativamente a Ação no 01838-2008-067-03-00-8, devem ser excluídos
deste lançamento fiscal as contribuições lançadas relativas aos funcionários listados
na defesa, bem como do trabalhador Raimundo Teixeira Filho, em razão da seguinte
solução em sede da Justiça Trabalhista, respectivamente:- acordo em Ação
Trabalhista Ação no 01343-2009-067- 03-00-0; - sentença denegatória do direito a
horas extras em discussão proferidas na Reclamatória Trabalhistas no 01025-2008-
21-00-4.
De acordo com o art. 114 da vigente Carta Magna, é da competência da Justiça do
Trabalho, a execução de ofício das contribuições previstas no art. 195, I, a , e II, da
Constituição Federal.
Note-se que o citado art. 195, I, a , e II, da Constituição Federal compreende apenas
as contribuições previdenciárias, não abarcando as contribuições a outras entidades
e fundos.
Em que pese a decisão a quo tenha convalidado os critérios de aferição da base de
cálculo aplicados pela Autoridade Lançadora, destacou que as horas-extras que foram
pagas em face de reclamatórias e acordos trabalhistas deveriam ser retiradas dos
lançamentos. Ocorre que, dado esse entendimento da decisão recorrida, com o qual
concordo, o recorrente acrescentou, no recurso voluntário, outras ações trabalhistas
para que, mantido o critério daquela decisão, também repercutissem nos lançamentos.
Assim, este colegiado submeteu os autos à autoridade preparadora (e-fl. 15.003) para
que apreciasse, também, as informações em outras ações trabalhistas não consideradas
na decisão recorrida e, então, refizesse os cálculos dos valores de horas-extras,
excluindo as que foram pagas judicialmente. Em decorrência dessa análise, que,
inclusive, levou em consideração os argumentos apostos pela recorrente na sua
manifestação acerca da diligência, a autoridade preparadora concluiu, em relação aos
débitos remanescentes neste processo (março a dezembro de 2006), que devem ser
retificados de modo a excluir, das bases-de-cálculo, os seguintes valores de horas-
extras:
(...) omissis
11 – Ainda sobre o assunto a informação constante do relatório fiscal de e-fls
61/62 que entendo pertinente para melhor análise dos autos:
“O Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de Fiação e Tecelagem de Montes
Claros, ajuizou ação trabalhista na 1a Vara do Trabalho de Montes Claros, processo
01838-2008-067-03-00-8, com pedido de reconhecimento das horas extras trabalhadas
no período de 01/11/2003 a 11/09/2006 relativas à redução do intervalo intrajornada,
para os empregados dos estabelecimentos 22.677.520/0001-76, 22.677.520/0010-67,
22.677.520/0011-48, que, com a transformação de sociedade limitada em sociedade
anônima, são atuais os estabelecimentos 07.663.140/0001-99, 07.663.140/0002-70,
07.663.140/0003- 50.
Fl. 15615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

Em 19/06/2009 foi firmado acordo, homologado pela justiça do Trabalho, através do
qual os estabelecimentos do item acima comprometeram a pagar 50% de 01h 00min
extra por dia de efetivo trabalho, a cada empregado que aderisse ao acordo. O
pagamento foi feito em dinheiro, em 15 parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencíveis
até o 5o dia útil de cada mês, iniciando-se no mês de agosto de 2009, na folha de
pagamento normal.
O Contribuinte deverá comprovar, junto à justiça do trabalho, o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor acordo, efetuando as retenções e
recolhimentos das contribuições dos segurados.
Considerando o acordo descrito acima, foram feitos os cálculos dos valores de horas
extras devidas a todos os empregados dos estabelecimentos 07.663.140/0001-99,
07.663.140/0002-70, 07.663.140/0003-50, sendo excluídos os segurados que aderiram
ao acordo homologado pela justiça do trabalho e que foram informados pela empresa
através de arquivo digital. Como houve regularização da intrajornada, cujo intervalo
passou a ser de 1 hora a partir de 01/06/2006, o lançamento nesses estabelecimentos
foi do período de 01/2006 a 05/2006.
No estabelecimento 07.663.140/0005-12, por não ter participado do acordo e nem ter
sido regularizado o intervalo da intrajornada, o cálculo das horas extras refere-se a
todos os segurados selecionados conforme critérios descritos nos itens acima, no
período de 01/2006 a 12/2006.
Não houve lançamento para o estabelecimento 07.663.140/0004-31 que regularizou o
intervalo da intrajornada em 2005.”

12 – Avaliando o teor da decisão recorrida e as informações relativas sobre o
lançamento entendo que ficou claro que o fato gerador da contribuição previdenciária como bem
destacado no voto recorrido de acordo com art. 28, I da Lei 8.212/91 é a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados.
13 – No caso dos autos a fiscalização considerou o acordado na ação movida pelo
Sindicato e fazendo as exclusões pertinentes lançou a contribuição previdenciária sobre o valor
das horas extras naqueles empregados que não aderiram ao acordo, ou seja, nos valores devidos.
14 – A questão (bem tratada no acórdão recorrido) em relação aos argumentos
quanto a prescrição de eventuais direitos trabalhistas, entendo que não se aplica ao presente caso,
pois o lançamento apenas deu efeitos tributários de acordo com a legislação, que entende que as
parcelas, não somente as pagas ou creditadas, podem ser consideradas como salário de
contribuição, mas também como as devidas e portanto pouco importa no caso concreto a vontade
do empregado em questionar na justiça o seu direito privado às horas extras.
15 - Acaso na Lei não houvesse o termo “devidas” até entenderia como a
contribuinte, contudo não é o caso das contribuições previdenciárias cujo sistema foi pensado
dessa forma para haver o financiamento do Regime Geral de Previdência com a aplicação de
seus princípios da dignidade humana; da solidariedade social; do equilíbrio econômico; da
proteção ao hipossuficiente e da vedação ao retrocesso.
16 – Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
17 – Portanto, pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 15616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.720364/2011-31

Fl. 15617
DF CARF MF
Original